Tribunal: STF
Processo: AI 842445
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 



    DECISÃO FUNDAMENTADA.



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional.



    A simples contrariedade da parte não configura ausência de fundamentação.



    Agravo regimental a que se nega provimento.